Tribunal: TJSP
Processo: 1007285-79.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TFF – Empresa distribuidora de energia elétrica – Exercício de 2013 – Município de São João da Boa Vista – Sentença que extinguiu o feito, sob os fundamentos de incompetência tributária e invalidade da base de cálculo – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima nesse tocante – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – TFF – Empresa distribuidora de energia elétrica – Exercício de 2013 – Município de São João da Boa Vista – Sentença que extinguiu o feito, sob os fundamentos de incompetência tributária e invalidade da base de cálculo – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima nesse tocante – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município – Sentença, todavia, que se mantém pela invalidade da base de cálculo – Base de cálculo do tributo que não guarda identidade com o custo da atividade estatal decorrente do exercício do poder de polícia – Inconstitucionalidade deste critério já pronunciada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0034111-93.2012.8.26.0000. Recurso não provido.